Tribunal: TJMT
Processo: 0007168-68.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007168-68.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGANTE), EDUARDO AZEVEDO GOMES - CPF: 013.454.211-84 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), Real Brasil Consultoria Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ASSISTENTE), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGANTE), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAR ACÓRDÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao manter a sentença de origem em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais bancárias, deixou de se pronunciar sobre a distribuição dos ônus da sucumbência, ponto expressamente suscitado nas razões recursais e reiterado em embargos anteriores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão omitiu-se quanto à necessária definição sobre a sucumbência recíproca, em razão do acolhimento parcial dos pedidos formulados por ambas as partes, o que exige a fixação proporcional dos honorários advocatícios e despesas processuais, conforme preceitua o CPC.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão relevante e sanável por embargos declaratórios a ausência de manifestação sobre matéria expressamente suscitada e essencial à completa prestação jurisdicional.

4. A decisão anterior reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais e determinou a exclusão do nome dos autores de cadastros restritivos, mantendo, todavia, parte das obrigações contratuais, o que revela sucumbência recíproca.

5. Nos termos do art. 86 do CPC, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, sendo devidos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com rateio de 50% para cada parte, vedada a compensação entre os patronos, conforme §14 do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto à distribuição da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a serem arcados na proporção de 50% por cada parte, sem compensação entre os advogados.

Tese de julgamento:

“1. Verificada omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, é cabível a integração por meio de embargos de declaração.

2. Em hipóteses de sucumbência recíproca, a fixação dos honorários deve observar proporcionalidade, sendo vedada a compensação entre os advogados das partes.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra o acórdão de ID n. 291203385, proferido por esta e. Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento de apelação cível interposta nos autos da Ação Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas em Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente cumulada com Ação Declaratória.

No voto condutor do acórdão embargado, foi mantida a sentença que, seguindo entendimento do STJ, afastou a capitalização de juros e determinou a exclusão dos nomes dos autores dos cadastros restritivos, reconhecendo a abusividade das cláusulas contratuais em três cédulas de crédito bancário que somam valor superior a R$ 1.998.000,00.

Contudo, o acórdão silenciou sobre a distribuição dos ônus da sucumbência, ponto expressamente suscitado nas razões da apelação e nos embargos anteriores, conforme consta do documento de ID 293711899.

O Banco embargante sustenta, em síntese, omissão no julgamento, porquanto a decisão colegiada não se manifestou sobre a correta fixação da verba sucumbencial após o julgamento dos embargos de declaração do devedor, os quais foram acolhidos para restabelecer a sentença de origem que lhe era parcialmente favorável.

Alega que não há, no acórdão recorrido, qualquer manifestação sobre a distribuição proporcional dos honorários advocatícios ou sua compensação, conforme preceitua o artigo 85 do Código de Processo Civil, violando-se o princípio da causalidade.

Por sua vez, os embargados JÚLIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO, por intermédio de seu patrono, apresentaram contrarrazões (ID 296041368) concordando com a tese sustentada nos aclaratórios.

Em manifestação sucinta, afirmaram não se opor ao acolhimento do recurso, reconhecendo que, de fato, o julgado embargado deixou de enfrentar questão essencial sobre a sucumbência recíproca.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que considerou omisso em relação à condenação ao pagamento de honorários.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado (ID 291203385), embora tenha enfrentado com minúcia a matéria central sobre capitalização de juros e validado a sentença de origem, não se pronunciou sobre os ônus da sucumbência, mesmo após a provocação expressa da parte ora embargante.

Assim, há de se reconhecer o vício de omissão, autorizador da oposição dos presentes embargos, nos exatos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, verifica-se que a discussão da capitalização de juros foi acolhida pelo acórdão, mantendo-se, assim, os fundamentos da sentença de origem. Contudo, diante da decisão parcial em favor de ambas as partes, impunha-se a análise quanto à correta distribuição dos encargos sucumbenciais.

O art. 86 do CPC dispõe que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Na hipótese, como restaram afastadas cláusulas contratuais abusivas em contratos de mútuo e houve reconhecimento parcial dos pedidos autorais, em cotejo com a improcedência parcial da pretensão do banco, impõe-se a declaração expressa de sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.

O silêncio do julgado nesse aspecto compromete a completude da prestação jurisdicional, ensejando o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão, sem conferir-lhes, contudo, efeitos infringentes em relação ao mérito do julgamento.

No caso concreto, o embargante tem razão ao sustentar que a omissão quanto à fixação da verba honorária resulta em prejuízo à segurança jurídica, sendo obrigação do órgão julgador esclarecer e tornar íntegra a prestação jurisdicional.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR . RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por adquirente de imóvel contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e danos morais . A sentença declarou a rescisão por iniciativa da autora, determinou a devolução dos valores pagos com retenção de 25%, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê a retenção de parte dos valores pagos, no caso de rescisão por iniciativa do comprador, e se o percentual de 25% se mostra razoável; (ii) saber se a frustração contratual enseja a condenação da vendedora ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) saber se é cabível o pedido da parte apelante de majoração dos honorários fixados na sentença .

III. Razões de decidir 3. A rescisão do contrato decorreu de dificuldades financeiras da autora, sem inadimplemento da vendedora, sendo legítima a retenção de parte dos valores pagos, conforme jurisprudência consolidada do STJ, observada a razoabilidade do percentual de 25%. 4 . Não restou demonstrada conduta abusiva por parte da empresa ré, sendo indevida a indenização por danos morais, pois a mera frustração negocial não constitui ofensa aos direitos da personalidade. 5. O juízo de origem observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sendo descabida sua majoração por ausência de justificativa para alteração do quantum fixado na sentença . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . É legítima a retenção de parte dos valores pagos pelo comprador quando a rescisão do contrato decorre de sua iniciativa, desde que o percentual seja razoável e proporcional. 2. A frustração de expectativa contratual não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, na ausência de conduta abusiva ou ilícita. 3 . É indevida a majoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença observa os critérios legais e mostra-se proporcional à complexidade da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 85, § 2º; CC/2002, arts . 421, 422 e 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.300.418/SP, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 13 .03.2012; TJMT, RAC nº 1041551-70.2019.8 .11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j . 13.09.2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023788020248110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025).

Verifica-se, ademais, que a omissão persiste mesmo após a oposição de embargos anteriores pelo réu, conforme consignado nos autos.

O vício, portanto, já era perceptível e foi reiterado, inclusive, pela parte adversa nas contrarrazões, que não se opôs ao acolhimento dos presentes embargos.

Em face disso, está caracterizado o interesse recursal e a tempestividade do recurso, dentro do prazo legal de cinco dias previsto no art. 1.023, caput, do CPC.

No tocante ao pedido do embargante de manifestação expressa sobre os honorários, cumpre observar que a jurisprudência não exige fundamentação exauriente sobre cada argumento jurídico, mas exige que a parte essencial da controvérsia, como neste caso, distribuição da sucumbência, seja devidamente enfrentada.

Assim sendo, cabe a esta Corte reconhecer a omissão existente e integrar o acórdão de ID 291203385 para estabelecer expressamente que, considerando a sucumbência recíproca das partes, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente, conforme artigo 85, §2º, do CPC.

Para tal, considerando a complexidade da causa, o valor envolvido (R$ 1.998.455,00), o grau de zelo profissional e o tempo de tramitação processual, fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, a serem suportados na proporção de 50% para cada parte, compensando-se os respectivos pagamentos.

Com a presente integração, não há alteração do mérito da decisão anterior, que permanece intacto quanto à invalidação das cláusulas de capitalização e demais pontos julgados. Trata-se, tão somente, de complementação formal imprescindível à exequibilidade da decisão.

Ressalto, por oportuno, que a compensação dos honorários entre os patronos das partes está vedada pelo §14 do art. 85 do CPC, razão pela qual deverá haver pagamento proporcional, e não compensação entre os advogados.

Em síntese, a omissão arguida é real, relevante e passível de correção por esta via recursal, e sua integração promove maior segurança jurídica ao provimento jurisdicional.

Diante da procedência parcial do recurso, sem efeitos infringentes sobre o mérito, descabe a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

A concordância expressa da parte adversa (ID 296041368) também reforça a inexistência de controvérsia quanto ao acolhimento parcial dos embargos, conferindo maior estabilidade ao julgamento ora realizado.

Diante do exposto, conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, apenas para suprir a omissão relativa à distribuição dos ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, rateados na proporção de 50% para cada parte, sem compensação entre os patronos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025